Tribunal: TJSP
Processo: 1040895-12.2002.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão acerca dos honorários de sucumbência. Necessária integração do acórdão. Diante do caráter contencioso, no incidente de impugnação à classificação do crédito, cabível a fixação de honorários advocatícios. Entendimento do STJ. Irrelevância dos honorários não terem sido fixados pela sentença e, portanto, não se poder falar em inversão da condenação. Fixação em R$

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão acerca dos honorários de sucumbência. Necessária integração do acórdão. Diante do caráter contencioso, no incidente de impugnação à classificação do crédito, cabível a fixação de honorários advocatícios. Entendimento do STJ. Irrelevância dos honorários não terem sido fixados pela sentença e, portanto, não se poder falar em inversão da condenação. Fixação em R$ 60.000,00, por apreciação equitativa. cabendo ao requerente arcar com 70% da condenação e seus assistentes com o restante, dividido em partes iguais. Embargos do Banco Central acolhidos. No mais, o pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Inviável invocar a omissão relativa às questões que não foram objeto desta impugnação à habilitação. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS DO BACEN ACOLHIDOS, REJEITADOS OS DEMAIS." (v.37671).